Tribunal: TJPA
Processo: 0007255-86.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007255-86.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007255-86.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ CARLOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. COMÉRCIO DE MÍDIAS PIRATAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária que absolveu LUIZ CARLOS LIMA da imputação prevista no art. 184, §2º, do Código Penal, consistente na comercialização de 150 mídias ópticas falsificadas, sob fundamento de ausência de provas suficientes de autoria e da atipicidade material da conduta. O Ministério Público recorreu buscando a reforma da decisão absolutória, sob a alegação de que os autos continham provas suficientes à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes de autoria que autorizem a condenação do acusado; (ii) determinar se a conduta imputada ao réu configura infração penal à luz do princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas consistentes e contemporâneas à instrução judicial impede a formação de um juízo condenatório, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à exigência de prova cabal da autoria.

4.

A conduta imputada ao acusado — venda de mídias falsificadas a R$ 1,00 cada — não apresenta grau de reprovabilidade suficiente a justificar a incidência do Direito Penal, à luz do princípio da insignificância.

5.

A intervenção penal deve ser reservada a condutas dotadas de ofensividade significativa, não bastando a tipicidade formal sem demonstração de relevante lesão ao bem jurídico tutelado.

6.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma que situações de baixa lesividade, como o porte de arma com registro vencido ou a comercialização de itens de pequeno valor, não autorizam a atuação penal, sendo mais adequadas à esfera administrativa ou cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas de autoria impede a condenação criminal, sendo inaplicável a pena com base em presunções.

2.

A conduta de comercialização de mídias falsificadas em pequena quantidade e valor reduzido não configura infração penal, por ausência de tipicidade material.

3.

O Direito Penal deve observar os princípios da insignificância, subsidiariedade e fragmentariedade, incidindo apenas em condutas dotadas de relevante lesividade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 184, §2º; CPP, arts. 386, VII, e 397, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 369.905/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14.09.2017, DJe 20.09.2017; TJ-AL, APL 0010242-33.2013.8.02.0001, Rel. Des. Sebastião Costa Filho, j. 05.09.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007255-86.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ CARLOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pela Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, o qual absolveu
LUIZ CARLOS LIMA,
em relação a sanção descrita no art. 184, §2º, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 24667905), que em 30/03/2012, a Polícia Militar participava de uma operação desenvolvida nos bairros da Condor, Cremação, Guamá e Terra Firme, oportunidade em que em um dos pontos visitados encontraram o apelante revendendo mídias piratas, sendo o mesmo detido e seu material apreendido.

Diante disto, o recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
Art. 184, § 1º, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o recorrido (ID n° 24668032), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 24668034) com a finalidade de reformar a decisão argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 24668044), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 25234766), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) LUIZ CARLOS LIMA foi acusado de violar direitos autorais, vez que foi flagrado expondo para venda, obra intelectual, fonograma ou videofonograma reproduzidas sem autorização do autor (art. 184, §2º, do Código Penal).

De acordo com ao auto de apreensão, se averigua que os objetos apreendidos se trataram de um total de cento e cinquenta (150) produtos contrafeitos, entre CDs e DVDs, que segundo a denúncia, estavam sendo vendidos por LUIZ CARLOS LIMA a um real.

Sobre a acusação, a Defesa apontou que durante a produção antecipada de provas, as testemunhas não mais lembravam do fato, o que implica na ausência de provas para condenar LUIZ CARLOS LIMA.

Diante desse cenário, se verifica que a acusação se sustenta em prova pericial sobre a natureza de contrafação do material apreendido e no flagrante realizado por policiais, os quais não lembravam mais das circunstâncias do fato, de acordo com as mídias da audiência registrada no ID 35923790 – Pág. 81.

Não obstante, apesar de se encontrar presente a tipicidade formal, o mesmo não aconteceu com a tipicidade material, pois ao se verificar o quantitativo e o valor que era vendida a mídia contrafeita, disso resulta em baixa lesividade penal.

Nesse sentido, não basta a subsunção do fato ao tipo previsto para o caso, sendo indispensável, a tipicidade material, em que a lesão e o dolo foram tão reprováveis, que torna indispensável a atuação da sanção penal e as constrições das liberdades dos réus pelos riscos que oferecem à sociedade.

Como o direito à liberdade é um valor supremo, entre a tipicidade objetiva e a tipicidade subjetiva, se obtempera, valorativa ou normativa, o alcance material da tipicidade penal, tornando indispensável o elemento da ofensa para configuração da tipicidade penal.

A mínima intervenção do Direito Penal deve sempre ser relevado, segundo a ofensividade da conduta, de acordo com as teorias funcionalistas e constitucionalistas do delito, o que não vejo presente no caso ora em análise.

Nessa perspectiva, também é a linha de pensamento dos professores Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina:

“(...) A tipicidade material tem por fundamento dois juízos valorativos: a) juízo de valoração (desaprovação) da conduta e b) juízo de valoração (desaprovação) do resultado. Quando a conduta é socialmente aceita ... fica afastada a desaprovação da conduta (porque se trata de conduta que cria risco tolerado, aceito (...)”

Diante do contexto em que se apresenta o processo, sem provas contundentes sobre autoria, fadado a prescrever com base em pena em concreto, também, não seria razoável prosseguir com a ação e condenar o denunciado por um valor que não representa um caráter lesivo, a ponto de sacrificar o seu direito de liberdade.

A intervenção do Estado deve se restringir àquelas efetivamente causadoras de lesões importantes a bens jurídicos relevantes sejam por ele tuteladas e despertem efetivo perigo à harmonia e à paz social.

Ante o exposto, com fundamento nos princípios da insignificância,
ultima ratio
, fragmentariedade e subsidiariedade do direito/processo penal absolver sumariamente LUIZ CARLOS LIMA das imputações da Denúncia, em face à atipicidade material da conduta, com fundamento no artigo 397, III do CPP.

Ciência MP e Defesa.

Quanto ao acusado, por ser tratar de sentença absolutória, é prescindível a intimação pessoal, verificando-se o disposto no art. 392, II do CPP.

Após o trânsito em julgado, deem-se as devidas baixas no sistema. (...)”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, pairando dúvidas acerca dos fatos incutidos na denúncia, não sendo comprovada qualquer das figuras descritas nas normas penais incriminadoras, necessária é a manutenção da absolvição.

Oportuno lembrar que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Acerca do tema, essa é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo
654
,
§ 2º
, do
Código de Processo Penal
.PORTE ILEGAL DE ARMA DEFOGO. ARMAMENTO COM REGISTRO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO
14
DA LEI
10.826
/2003. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Ao julgar o mérito da Apn n. 686/AP,
a Corte Especial deste Sodalício firmou a compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, não caracterizando, portanto, ilícito penal.

2. No caso dos autos, o acusado teria mantido sob sua guarda e portado arma de fogo com registro vencido, conduta que se revela penalmente atípica, configurando, apenas, ilícito administrativo que enseja a apreensão do armamento e a aplicação de multa. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. (
HC 369.905/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGISTRO DA ARMA VENCIDO. MERA IRREGULARIDADE. ATIPICIDADE PENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. I  O Ministério Público persegue a condenação do réu, policial militar da reserva, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o registro vencido do armamento configura o elemento do tipo penal referente ao porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar. II  O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o registro vencido de arma de fogo, por si só, não constitui ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa, sendo que a esfera administrativa se revela suficiente para sancionar aquele que descumpriu o dever de atualizar o registro do seu armamento, não havendo que se falar em incidência do Direito Penal na hipótese. III  Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AL - APL: 00102423320138020001 AL 0010242-33.2013.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 05/09/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2018)”

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a manutenção

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Com efeito, a conduta empreendida pelo acusado é atípica, pois os bens jurídicos tutelados pelo art.
14
da Lei
10.826
/03, quais sejam a segurança pública e a paz social, não foram atingidos no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/09/2025